Tribunal: TJDFT
Processo: 0737020-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737020-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CWF - INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravada no endereço em que foi citada (id 38468948 – autos principais) para manifestar- se sobre o agravo de instrumento, no prazo legal. Após, cls. Brasília, 23.02.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR